Tribunal: STF
Processo: HC 196313
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Quarta Vara Federal de Pernambuco determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 20 de novembro de 2020, ante os crimes dos artigos 171, § 3º (estelionato previdenciário), e 288 (associação criminosa) do Código Penal, 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013 e 1º, § 1º, inciso II (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1996. Teve presente a materialidade e indícios de autoria, aludindo a dados constantes no inquérito policial nº 2020.0101338-SR/PF/PE e resultantes do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Ressaltou o exercício de liderança no grupo criminoso, formado por empregados da Caixa Econômica Federal e do Cartório de Notas da Cidade de Moreno/PE, voltado a saques fraudulentos de precatórios junto à instituição financeira. Realçou a utilização de documentos falsos para a apropriação de R$ 4.032.027,96 pertencentes a beneficiária de 95 anos de idade. Destacou realizados, após o saque ilícito, transações financeiras, aluguel e compra de imóveis em região nobre da cidade de Boa Viagem/PE e aquisição de veículo automotor modelo Jeep Compass. Referiu-se à existência de 3 procurações, apreendidas durante diligência efetuada no referido Cartório de Notas, lavradas em data posterior ao primeiro saque, a indicarem a reiteração de atos pelo grupo e o risco de os ganhos ilegais alcançarem o montante de R$12.773.226,59. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, interrompendo a atuação do grupo, e a aplicação da lei penal. Em 10 de dezembro último, negou pedido de revogação, por permanecerem os motivos ensejadores da medida constritiva.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o o habeas corpus nº 637.109/PE.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva. Reportando-se à crise sanitária que assola o País, diz cabível a substituição por recolhimento domiciliar, articulando com a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o fato de o paciente ser asmático e portador de doença mental – transtorno afetivo bipolar. Juntou laudos médicos.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Sucessivamente, pretende a colocação do paciente em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, ressaltou dados de inquérito policial e a apreensão de documentos, ante cumprimento de mandados de busca, reveladores da atuação de organização criminosa, integrada por empregados da Caixa Econômica Federal e do Cartório de Notas da Cidade de Moreno/PE, voltada a saques fraudulentos considerados precatórios. Salientou a utilização de documentos falsos e a apropriação de R$ 4.032.027,96 pertencentes a beneficiária de 95 anos de idade. Quanto ao paciente, realçou tratar-se do líder do grupo, tendo como comprovadas, após o saque ilícito, transações financeiras e aquisição de bens. Concluiu imprescindível a prisão para interromper a atuação do grupo criminoso, verificado risco de os saques alcançarem o montante de R$12.773.226,59. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao acolhimento da providência pretendida. Embora o paciente seja portador de asma e de transtorno afetivo bipolar – documento nº 5 a nº 11 –, inexiste notícia de o tratamento não ser possível no estabelecimento prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 8 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator